Tribunal: TJES
Processo: 5008350-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008350-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO e outros

COATOR: 1ª CAMARA CRIMINAL e outros

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO APESAR DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pela Primeira Câmara Criminal do TJES, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 0000669-51.2023.8.08.0001, deixou de aplicar a detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, fixando indevidamente o regime inicial semiaberto, mesmo após a redução da pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão da corte revisora quanto à detração penal resultou em fixação ilegal do regime inicial de cumprimento da pena; (ii) determinar se o paciente tem direito à fixação do regime aberto, considerando o tempo de prisão provisória já cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal constitui direito subjetivo do réu, devendo ser obrigatoriamente considerada na sentença ou acórdão condenatório para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme o art. 387, §2º, do CPP.

4. O paciente permaneceu preso provisoriamente por período superior a 01 (um) ano e 07 (sete) meses, sendo posteriormente condenado, em apelação, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o que, após detração, impõe a fixação do regime aberto nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

5. A ausência de reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis afasta a fixação de regime mais gravoso, mesmo diante de eventual condenação em curso, que, ademais, resultou em pena substituída por restritivas de direitos e se encontra pendente de julgamento definitivo.

6. Reconhecida a omissão da corte revisora quanto à detração penal, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal e a concessão da ordem, ainda que de ofício, para garantir o regime mais benéfico compatível com a pena e o tempo de prisão provisória já cumprido.

7. Ordem concedida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP deve ser aplicada no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se confundindo com os requisitos da progressão.

2. O não desconto do tempo de prisão provisória configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

3. Quando a detração penal reduz a pena remanescente a patamar compatível com o regime aberto, e ausentes elementos que justifiquem maior rigor, deve ser reconhecido o direito do réu ao cumprimento da pena em regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 387, §2º; CP, art. 33, §2º, “c”.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 845.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 11.10.2023; TJES, HC nº 5007455-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENO JUNIOR DE ALMEIDA FERREIRA,
em face de suposto ato coator imputado à
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TJES
, que nos autos do recurso de Apelação Criminal nº 0000669-51.2023.8.08.0001, deixou de proceder à detração penal e fixar regime inicial de cumprimento mais brando, na condenação do paciente nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz que o paciente restou condenado em primeira instância à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo sido interposto recurso de apelação criminal pela defesa. Neste instrumento processual, o paciente alcançou a redução de sua pena, com reconhecimento da incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06), na fração de 1/6 (um sexto), sendo a sanção penal redimensionada para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. A despeito disso, alega que a câmara revisora deixou de promover a detração penal prescrita no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, configurando flagrante ilegalidade a manutenção do paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Para tanto, declara que o coacto permanece preso desde 05/10/2023 e até a presente impetração cumpriu 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reprimenda, o que lhe confere o direito ao cumprimento da pena em regime mais brando já ao tempo do acórdão impugnado. Em vista desses fundamentos, requer a concessão da medida liminar de habeas corpus, para que seja procedida a detração penal imediata da pena do coacto, fixando regime inicial aberto e expedindo alvará de soltura em seu benefício. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13918510, que determinou a redistribuição do feito, em razão da prevenção advinda do julgamento da Apelação Criminal nº 0000669-51.2023.8.08.0001, oriunda da ação penal originária, sendo os autos remetidos ao meu Gabinete em 02/06/2025 (ID nº 13921469).

Decisão ID nº 13948861, prolatada em 03 de junho de 2025, que
deferiu
o pedido liminar, concedendo ao paciente o direito ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, proveniente da condenação nos autos nº 0000669-51.2023.8.08.0001.

Alvará de soltura do paciente devidamente cumprido em ID nº 13969854.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pelo não conhecimento do
writ
e pela concessão de ofício da ordem, ante o flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENO JUNIOR DE ALMEIDA FERREIRA,
em face de suposto ato coator imputado à
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TJES
, que nos autos do recurso de Apelação Criminal nº 0000669-51.2023.8.08.0001, deixou de proceder à detração penal e fixar regime inicial de cumprimento mais brando, na condenação do paciente nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz que o paciente restou condenado em primeira instância à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo sido interposto recurso de apelação criminal pela defesa. Neste instrumento processual, o paciente alcançou a redução de sua pena, com reconhecimento da incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06), na fração de 1/6 (um sexto), sendo a sanção penal redimensionada para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. A despeito disso, alega que a câmara revisora deixou de promover a detração penal prescrita no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, configurando flagrante ilegalidade a manutenção do paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Para tanto, declara que o coacto permanece preso desde 05/10/2023 e até a presente impetração cumpriu 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reprimenda, o que lhe confere o direito ao cumprimento da pena em regime mais brando já ao tempo do acórdão impugnado. Em vista desses fundamentos, requer a concessão da medida liminar de habeas corpus, para que seja procedida a detração penal imediata da pena do coacto, fixando regime inicial aberto e expedindo alvará de soltura em seu benefício. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13948861, prolatada em 03 de junho de 2025, que
deferiu
o pedido liminar, concedendo ao paciente o direito ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, proveniente da condenação nos autos nº 0000669-51.2023.8.08.0001.

Alvará de soltura do paciente devidamente cumprido em ID nº 13969854.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em que opina pelo não conhecimento do
writ
e pela concessão de ofício da ordem, ante o flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Somado a isso, estabelece o art. 647-A do Código de Processo Penal:

“No âmbito de sua competência jurisdicional,

qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção
.”

Na situação em apreço, sustenta o impetrante que o paciente sofre restrição ilegal em sua liberdade de locomoção, haja vista ter alcançado em sede recurso de Apelação Criminal nº 0000669-51.2023.8.08.0001, redução da penalidade aplicada na condenação ao crime de tráfico privilegiado, sem que os membros da Corte Revisora tenham procedido à detração penal.

Prescreve o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal que: “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.”

In casu
, através do Acórdão ID nº 13917673, o recurso de Apelação Criminal defensivo manejado pela defesa do paciente restou conhecido e parcialmente provido, para aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), conduzindo a pena definitiva do réu para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
(art. 33, §2º, “b”, CP).

Vislumbro, todavia, que o tempo de cumprimento provisório da sanção penal pelo réu não restou descontado para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Observo, ainda, que o paciente foi preso em flagrante delito pelos fatos que resultaram sua condenação na ação penal originária em
05 de outubro de 2023
, permanecido recolhido ao cárcere no curso da instrução criminal, por meio de decreto de prisão preventiva proferida em
06 de outubro de 2023
(audiência de custódia de fls. 70/73 - ID nº 13917672).

Adiante, a sentença condenatória foi emanada em face do acusado na data de
20 de fevereiro de 2024
, permanecendo o réu em cumprimento provisório da pena.

Desta feita, concluo que o período acima exposto é suficiente para reconhecer o direito do coacto ao cumprimento de pena em regime aberto, após procedida a detração penal.

Friso que a despeito do paciente deter outra condenação penal nos autos nº 0000202-72.2023.8.08.0001, o citado processo está em fase recursal, abarcando ação penal em curso, destacando ainda que a penalidade aplicada em Sentença foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos. Dito isto, reconheço que o registro supracitado não impede a detração penal efetuado por meio deste pronunciamento judicial.

Apenas a título argumentativo, me debrucei na apreciação de situação similar à que se apresenta, conforme aresto que segue:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. OMISSÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas Corpus apontando constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Colatina/ES, em razão da não aplicação da detração penal que resultaria na modificação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente, condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, fixada inicialmente no regime semiaberto. Requer-se a aplicação da detração penal para readequação do regime inicial e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal, resultando na readequação do regime inicial de cumprimento de pena; (ii) determinar se o juízo da execução incorreu em equívoco ao confundir o instituto da detração penal com os requisitos para progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A detração penal, prevista no art. 387, §2º, do CPP, constitui direito do réu e deve ser aplicada no momento da fixação da pena, desde que o tempo de prisão preventiva seja suficiente para modificar o regime inicial, sendo instituto diverso da progressão de regime, conforme entendimento consolidado pelo STJ
(AgRg no HC 845.561/SP). A sentença condenatória equivocou-se ao afirmar que o período de prisão preventiva de quatro meses não era suficiente para detração, embora tal período tenha sido efetivamente reconhecido e confirmado nos autos. 4. A decisão do juízo da execução incorreu em erro ao exigir a fração prevista no art. 112 da LEP, utilizada para progressão de regime, desconsiderando que a detração penal é instituto autônomo e não se sujeita às mesmas condições da progressão. 5. Ausentes circunstâncias desfavoráveis ao réu (como reincidência ou maus antecedentes) que justifiquem a fixação de regime mais gravoso, e considerando a detração penal, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida no regime aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, "a", do Código Penal. 6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça confirma a obrigatoriedade da aplicação da detração penal no cálculo do regime inicial, quando cabível, sendo vedada a sua substituição por critérios aplicáveis à progressão de regime. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1.
O tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.
2. O instituto da detração penal não se confunde com a progressão de regime, sendo este último regulado por normas e requisitos próprios. 3. Na ausência de reincidência, maus antecedentes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, a aplicação da detração penal que resulte em pena inferior a 4 anos exige a fixação do regime aberto, conforme o art. 33, §2º, "b", do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, §2º; CP, art. 33, §2º, “b”; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 845.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023, DJe 11/10/2023; TJES, HC nº 5007455-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, DJe 20/08/2024. (
TJES
. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5019291-62.2024.8.08.0000; RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
21/Feb/2025
)”

Em virtude disso, por meio do ID nº 13948861, foi proferida Decisão liminar em prol do paciente, reconhecendo a ilegalidade em sua manutenção no regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu benefício para cumprimento da pena em regime aberto. O alvará foi cumprido pela Secretaria de Estado de Justiça na data de 03/06/2025.

Isto posto, constatada de ofício ilegalidade na restrição da liberdade do paciente,
CONCEDO A ORDEM
pretendida, ratificando a Decisão liminar ID nº 13948861, a fim de conferir ao paciente direito ao cumprimento da pena advinda da condenação penal proferida nos autos nº 0000669-51.2023.8.08.0001, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, CP).

É como voto.